Tribunal: STF
Processo: HC 82684
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. AUSÊNCIA DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1.      Crimes de receptação qualificada,
adulteração de sinal identificador de veículo automotor e formação
de quadrilha. Pretensão de que fosse reconhecida a ausência de
autoria, por ter o paciente, antes dos fatos delituosos, arrendado o
 estabelecimento comercial onde se deu o flagrante. Inviabilidade do
 writ para o reexame de provas.
2.      Prisão preventiva. Decreto que
se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem
pública, por ser o acusado dono de outros "desmanches", havendo,
inclusive, receio de que se permanecesse solto continuaria a
delinqüir.
        Ordem denegada.